Tribunal: TJSP
Processo: 4000924-14.2013.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Danos morais e materiais – Ação em que os autores, genitores da vítima, buscam a reparação pela morte do filho, que sofreu acidente automobilístico em rodovia sob concessão do DER e faleceu em decorrência das lesões sofridas – Sentença de parcial procedência – Provas nos autos que demonstram más condições de manutenção da via após realização de obra,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Danos morais e materiais – Ação em que os autores, genitores da vítima, buscam a reparação pela morte do filho, que sofreu acidente automobilístico em rodovia sob concessão do DER e faleceu em decorrência das lesões sofridas – Sentença de parcial procedência – Provas nos autos que demonstram más condições de manutenção da via após realização de obra, sem a devida sinalização - Existência de depressão no asfalto constatada pela prova pericial, após obra realizada pela litisdenunciada – Indenização por danos morais fixadas em R$100.000,00 para cada um dos autores – Nexo causal entre as más condições da rodovia após obras de manutenção e o evento danoso que ocasionou o óbito da vítima – Prejuízos de ordem moral demonstrados nos autos – Provas nos autos insuficientes para a condenação em danos materiais por meio de pensão vitalícia – Juros que devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ e correção monetária a partir da data de arbitramento, nos termos da Súmula 361 do STJ - Sentença reformada – Recurso dos autores parcialmente provido e negado provimento aos recursos do réu e da litisdenunciada.